Tribunal: STF
Processo: ARE 1599143
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Exceção de Pré-Executividade – Prescrição - Transcurso de prazo superior a 8 anos desde o ajuizamento da ação sem a citação dos devedores - Demora da citação que não ocorreu por motivos inerentes a mecanismos da justiça (Súmula 106 do C. STJ), senão pela desídia da exequente - Inércia caracterizada - Inocorrência de interrupção da prescrição - Art. 240 do CPC - Lapso prescricional intercorrente que, de qualquer maneira, teria consumado  - Extinção do feito mantida - Sucumbência - Alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, com relação ao § 5º do art. 921 do CPC/15, que prevê a ausência de imposição às partes quanto ao ônus de sucumbência, quando reconhecida a referida prescrição - Precedentes jurisprudenciais - Recurso provido, em parte”. (eDOC 212 – ID: a8b6d61e)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 3º, 5º, caput e LIV, e 62, § 1º, I, “b”, do texto constitucional. (eDOC 220 – ID: d2168c61)
Nas razões recusais, explica-se que a presente demanda versa sobre ação de execução de título extrajudicial proposta na origem, em que se reconheceu a prescrição da pretensão executória. Aduz-se que o acórdão recorrido afastou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Sustenta-se que “alterações promovidas no Código de Processo Civil, ao modificarem as sistemáticas da prescrição e da citação, atentam contra o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e contra os objetivos da República (art. 3º da CF/88), não deixando dúvidas acerca da caracterização da repercussão geral”. (eDOC 220 – ID: d2168c61, p. 7)
É o relatório.
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, não enseja a condenação em honorários de sucumbência. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“No mais, denota-se que a Lei nº 14.195, de 26.8.2021 alterou a redação do § 5º do art. 921 do atual CPC, transcrito a seguir: “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias (quinze dias), poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes” 
Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após a data de publicação da Lei nº 14.195, ou seja, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015), exatamente no presente caso, em que a sentença extintiva foi proferida em 13.04.2023.
(...)
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, apenas para afastar a condenação da exequente com relação à verba honorária de sucumbência.
(...)”. (eDOC 212 – ID: a8b6d61e, p. 9-10)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Prescrição intercorrente. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1526521 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)
 
“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extinção da execução. Inaplicabilidade de honorários sucumbenciais. Alegada inconstitucionalidade formal do art. 921, § 5º, do CPC. Ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discutia a validade da aplicação do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.195/2021, para afastar a fixação de honorários advocatícios em execução extinta por prescrição intercorrente. O Tribunal de origem entendeu que a referida norma afastaria o ônus sucumbencial, e a parte agravante alega a inconstitucionalidade formal desse dispositivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, tal como realizada pelo Tribunal de origem, configura violação direta ao art. 62, § 1º, I, “b”, da Constituição Federal, por suposta inconstitucionalidade formal na tramitação legislativa da norma; e (ii) se o reconhecimento da inconstitucionalidade exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de forma a atrair o óbice da Súmula 279 do STF. III. Razões de decidir 3. Não há violação direta à Constituição Federal, uma vez que a discussão apresentada pela parte agravante gira em torno da constitucionalidade formal de norma processual, cuja análise demanda exame da legislação infraconstitucional e do procedimento legislativo de conversão de medida provisória em lei. Eventual inconstitucionalidade seria, se existente, de natureza reflexa. 4. A decisão recorrida baseou-se em legislação infraconstitucional e no conjunto fático dos autos, o que impede a sua revisão nesta instância, ante o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, § 5º; CF/1988, art. 62, § 1º, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: ADI 7.005, Súmula 279 do STF, RE 1.540.776 AgR”. (ARE 1548345 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.09.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente